Tribunal: TJES
Processo: 5004957-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: CAIQUE PINHEIRO COELHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004957-64.2023.8.08.0030

RECTE.:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A
.

RECDO
S
.:
CAIQUE PINHEIRO COELHO E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ALUGUEL DE VEÍCULO. RECUSA DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL RESERVADO. ANÁLISE DE CRÉDITO NÃO APROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL EM PATAMAR ELEVADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

A
parte autora relata
, em síntese, que locou veículo junto a requerida, pelo valor de R$ 538,61, previamente pagos através de sistema de pontos da Livelo, contudo, no momento da retirada, foi negada a retirada do veículo, ao argumento de inconsistência do sistema, sem maiores justificativas; e, posteriormente foi surpreendida com e-mail da requerida indicando a ocorrência de “no show”. Por este motivo, vem a juízo requerer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Não apresentou
contrarrazões recursais
(ID. 5932440).

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 5932376
), pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
,
ante a ausência de qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução da condenação a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5932375) dispôs que:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, PARA CADA PARTE AUTORA, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise das questões de
mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença recorrida.

Isto porque o autor comprova, à inicial, que reservou veículo junto à ré para locação (ID. 5932352 e ID. 5932351), todavia foi impedido de retirar o mesmo sob o argumento de que haveria inconsistências no sistema, sem maiores esclarecimentos. Comprova, ainda, que esteve na agência no horário marcado para entrega (ID 5932356, ID. 5932353), e que mesmo assim o sistema da ré acusou o “no show”, ou seja, a perda da reserva diante do não comparecimento do consumidor em tempo hábil para retirada do automóvel (ID. 5932355).

Em que pese vigore em nosso ordenamento jurídico a liberdade de contratação, podendo, a recorrente, negar a celebração do contrato, não pode esta gerar a justa expectativa no consumidor da celebração do ajuste (reserva do veículo para retirada em dia e horário previamente marcados), e, apenas no momento da retirada do veículo, negar a contratação, por mais justificado que seja.

Não vejo problema algum na análise de crédito realizada e a sua conclusão pela não contratação. Ocorre que tal situação não pode ser informada ao consumidor – negativa – apenas quando este comparece em balcão, haja vista que como se trata de reserva prévia, a recorrente teve tempo mais do que suficiente de realizá-la e comunicar ao consumidor o cancelamento da reserva, por qualquer motivo que seja, desde que não tenha natureza discriminatória.

Assim concluo pela existência de ato ilícito, haja vista que a recorrente tinha o dever de informar de forma prévia o cancelamento do contrato, possibilitando ao consumidor tentar a locação de outro bem junto a concorrência, frustrando a sua justa expectativa.

Correta, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$15.000,00, para cada autor), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada autor, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 3.000,00 para cada autor, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos,
observo que os autores locaram veículo junto a requerida, contudo, no momento da retirada, foi negada a retirada do veículo, ao argumento de inconsistência do sistema, fato que foi questionado pela parte autora, sem que a parte requerida, no momento da entrega, esclarecesse em que consistia essa inconsistência. Informa que, posteriormente, a requerida enviou e-mail, dizendo que os autores não compareceram ao local para retirada do veículo, o que não pode prosperar, pois os autores comprovam que estavam no local, no horário, para retirada do veículo.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação da entrega do veículo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes, a perda de compromissos profissionais por parte da Recorrente e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 3.000,00 para cada um dos Recorrentes é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00 para cada um dos autores
.

É como voto.